Tribunal: STF
Processo: RE 348873
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-02
Data de publicação: 2006-05-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE
 DE 84,32%. IPC DE MARÇO DE 1990. DIREITO ADQUIRIDO. LIMITAÇÃO À
VIGÊNCIA DA LEI DISTRITAL 38/1990, REVOGADA PELA LEI DISTRITAL 117,
DE 23.07.1990. ALEGAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
        A decisão proferida no julgamento dos embargos de
divergência em recurso especial foi impugnada por meio de recurso
extraordinário pelo Distrito Federal, recurso, aliás, provido em
favor do recorrente.
Encontra-se em processamento no Supremo
Tribunal Federal o agravo regimental. Não houve, pois, o trânsito em
 julgado da decisão. Impossibilidade de se declarar a
prejudicialidade do recurso extraordinário.
Agravo regimental a que
 se nega provimento.